Tribunal: STF
Processo: HC 80644
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Alegações de flagrante forjado
e falta de intimação para a audiência de oitiva de testemunhas.
Delas não se conhece, porque a primeira é repetição de pedido
formulado em habeas corpus não conhecido pela Turma e a segunda não
foi objeto de consideração pelo Superior Tribunal de Justiça, o que
afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciá-la.
Habeas corpus não conhecido.